Tribunal: TJDFT
Processo: 0739515-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0739515-58.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: JANIO BATISTA DE CASTRO OLIVEIRA AUTOR ESPÓLIO DE: RAQUEL BATISTA DE CASTRO AGRAVADO: RILMA POLICENA DA SILVA, JULIANA DOS SANTOS CASTRO, SIMONY DOS SANTOS CASTRO, RODRIGO CASTRO VASCONCELOS DO PRADO, RELMA BATISTA DE CASTRO, RELVA DE CASTRO FERNANDES, BRUNO EMANOEL CARVALHO POLICENA, BRUNA VICTORIA ALEIXO POLICENA RÉU ESPÓLIO DE: MANOEL BATISTA DE CASTRO, MARIANA POLICENA DE CASTRO REPRESENTANTE LEGAL: GENY DE OLIVEIRA GONCALVES, RILMA POLICENA DA SILVA DESPACHO O agravante, Advogado, pugna pelo deferimento da gratuidade de justiça e não efetua o preparo de recurso, que custa R$ 46,28. Assim, ao agravante para que, em cinco dias, comprove, por documentação idônea, como declaração de IRPF, a alegada hipossuficiência financeira, para permitir o exame do pedido de gratuidade, art. 99, § 2o, do CPC, ou efetue o preparo do agravo de instrumento. Intime-se. Brasília - DF, 16 de setembro de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora